Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728255-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA MARIA GALIANO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fátima Maria Galiano da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (processo n. 0707797-85.2022.8.07.0020) manejado por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a ora agravante, concedeu a liminar de busca e apreensão (ID origem 124165511). Em suas razões recursais (ID 38634914), a agravante sustenta, em suma: (i) a inépcia da petição inicial por ausência da cédula de crédito bancário original e (ii) abusividade das cláusulas contratuais e consequente descaracterização da mora. A parte agravante pleiteia, em seu recurso (ID 38634914), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo. Requer, ao final: “I. A extinção do feito, e a consequente revogação da liminar, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil de 2015, ante a intempestividade da juntada de documentos essenciais a propositura da ação conforme STJ ARESP 467631, pactualização de juros acima do razoável conforme o RESP 1.061.530/RS. II. A extinção do feito, e a consequente revogação da liminar, nos termos do art. 485, IV e Art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ante a violação do princípio da cartularidade, pela ausência Apresentação da Cédula de Crédito Original e infringência de normas vigentes do TJ/PI TJ/MA E STJ quanto a expedição de mandados em desconformidade com o entendimento dos Tribunais pátrios. III - Requer que seja reconhecida a competência absoluta deste Juízo para processar e julgar este feito, uma vez que a matéria e o grau de jurisdição são compatíveis com a demanda em local do domicílio do réu/agravante, com fulcro nos art. 46 do NCPC. IV - A extinção da presente Ação de Busca e Apreensão, e a consequente revogação da liminar, nos termos do art. 485, V e VI, do Código de Processo Civil de 2015. V. Extinguir o presente feito ante as teses aqui elencadas, nos termos do art. 485, inc. IV do Novo Código de Processo Civil, com a condenação da parte agravada/autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, ou, alternativamente, suspendê-la ante a prejudicial de mérito apontada; VI. Tendo em vista a descaracterização da mora do devedor, resta necessária a liberação do veículo, com bloqueio via RENAJUD, conforme determinação do juízo a quo. VII. Requer a gratuidade da justiça nos termos da lei 1.060/50.” 2. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada (que deferiu o mandado de busca e apreensão) foi proferida em 10/5/2022, tendo a ora agravante tomado ciência do ato em 12/5/2022, quando apresentou espontaneamente sua defesa no processo de origem. Tal circunstância denota possível intempestividade do recurso. Ademais, a matéria objeto do recurso refere-se, a princípio, à contestação apresentada na ação de busca e apreensão, peça que sequer foi analisada pelo Juízo a quo ante a não execução de liminar e em consonância com orientação do STJ: “Tema 1.040 - Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (STJ. 2a Seção. REsp 1.892.589-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. Acd. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/09/2021). Logo, apreciação de alegações recursais pode configurar supressão de instância. Assim, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), a parte agravante deve ser intimada a se manifestar sobre tais pontos controvertidos. Caso persista o interesse recursal, faz-se necessária a análise de outro pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o preparo. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, a parte recorrente não apresentou demonstração fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pressupostos de admissibilidade recursal e eventual interesse recursal; b) caso persista o interesse recursal, providenciar a comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora